Tribunal: TCU
Processo: 037.155/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do dano ao erário causado por fraude/desvio na gestão de programas sociais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da empresa Drogaria Mais Você Comércio Varejista de Medicamentos Eireli - ME, solidariamente com Júlio César Pereira dos Santos, em razão de dano ao erário causado por fraude/desvio na gestão de recursos oriundos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no Município de Águas Lindas de Goiás/GO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Júlio César Pereira dos Santos e a Drogaria Mais Você Comércio Varejista de Medicamentos Eireli - ME; 9.2. julgar irregulares as contas de Júlio César Pereira dos Santos e da Drogaria Mais Você Comércio Varejista de Medicamentos Eireli - ME; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/11/2014 1673,00 D 03/11/2014 255,96 D 28/11/2014 4312,50 D 28/11/2014 824,58 D 14/01/2015 930,69 D 14/01/2015 3759,70 D 14/01/2015 5,40 D 09/02/2015 2220,21 D 09/02/2015 8537,10 D 09/02/2015 5,40 D 09/02/2015 13,46 D 09/02/2015 15,60 D 04/03/2015 2484,27 D 04/03/2015 26,92 D 05/03/2015 9949,80 D 05/03/2015 4,80 D 05/03/2015 5,40 D 02/04/2015 18852,30 D 02/04/2015 3971,43 D 02/04/2015 188,44 D 02/04/2015 45,60 D 05/05/2015 21875,30 D 05/05/2015 7462,53 D 05/05/2015 26,92 D 05/05/2015 13,46 D 12/06/2015 25016,60 D 12/06/2015 54,40 D 15/06/2015 9249,39 D 15/06/2015 13,46 D 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.